Tribunal: TJDFT
Processo: 0759998-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0759998-66.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VITORIA LUANA SANTOS DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando que se passaram mais de 4 meses da distribuição da ação, intime-se a parte a autora para informar qual a sua posição na lista do Regulador ou se já foi realizado o agendamento ou atendimento. Igualmente esclareça as divergências na classificação do risco objeto das inserções no regulador datadas de 18/12/2020 (risco verde – ID 44363025 - Pág. 1) e 04/05/2022 (risco vermelho – ID 44363025 - Pág. 2), ambas para tratamento do pólipo do trato genital feminino, bem como se a consulta agendada para 14/06/2022 (ID 44363026 - Pág. 3) foi realizada. Prazo de 10 dias. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.